Tribunal: STF
Processo: HC 95009
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-06
Data de publicação: 2008-11-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO
   ATIVA. CONVERSÃO DE HC PREVENTIVO EM LIBERATÓRIO E EXCEÇÃO À
   SÚMULA 691/STF. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA
   PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA
   VIABILIZAR A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA
   LEI PENAL FUNDADA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. PRESERVAÇÃO
   DA ORDEM ECONÔMICA. QUEBRA DA IGUALDADE (ARTIGO 5º, CAPUT E
   INCISO I DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR COMO ANTECIPAÇÃO
   DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
   (ARTIGO 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL. ESTADO DE DIREITO E DIREITO DE DEFESA. COMBATE À
   CRIMINALIDADE NO ESTADO DE DIREITO. ÉTICA JUDICIAL, NEUTRALIDADE,
   INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DO JUIZ. AFRONTA ÀS GARANTIAS
   CONSTITUCIONAIS CONSAGRADAS NO ARTIGO 5º, INCISOS XI, XII E XLV
   DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DIREITO, DO ACUSADO, DE PERMANECER
   CALADO (ARTIGO 5º, LXIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL).
CONVERSÃO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO EM HABEAS CORPUS
   LIBERATÓRIO. O habeas corpus preventivo diz com o futuro.
   Respeita ao temor de futura violação do direito de ir e vir.
   Temor que, no caso, decorrendo do conhecimento de notícia
   veiculada em jornal de grande circulação, veio a ser
   concretizado. Justifica-se a conversão do habeas corpus
   preventivo em liberatório em razão da amplitude do pedido inicial
   e porque abrange a proteção mediata e imediata do direito de ir e
   vir.
SÚMULA 691. EXCEÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE,
   NO CASO CONCRETO, DE PRONTA ATUAÇÃO DESTA CORTE. Esta Corte tem
   abrandado o rigor da Súmula 691/STF nos casos em que (i) seja
   premente a necessidade de concessão do provimento cautelar e (ii)
   a negativa de liminar pelo tribunal superior importe na
   caracterização ou manutenção de situações manifestamente
   contrárias ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.
PRISÃO
   TEMPORÁRIA REVOGADA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E PORQUE
   CUMPRIDAS AS PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DESTINADAS À COLHEITA DE
   PROVAS. Prisão temporária que não se justifica em razão da
   ausência dos requisitos da Lei n. 7.960/89 e, ainda, porque no
   caso foram cumpridas as providências cautelares destinadas à
   colheita de provas.
PRISÃO PREVENTIVA: Indeferimento, pelo
   Juiz, sob o fundamento de ausência de conduta, do paciente,
   necessária ao estabelecimento de nexo de causalidade entre ela e
   fatos imputados a outros investigados. Reconsideração com
   fundamento em prova nova consistente na apreensão de papéis
   apócrifos na residência do paciente. Insuficiência de provas que
   se reportam a circunstâncias remotas, dissociadas do contexto
   atual.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA:
I) CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL PARA VIABILIZAR, COM A COLHEITA DE PROVAS, A INSTAURAÇÃO
   DA AÇÃO PENAL. Tendo o Juiz da causa autorizado a quebra de
   sigilos telefônicos e determinado a realização de inúmeras buscas
   e apreensões, com o intuito de viabilizar a eventual instauração
   da ação penal, torna-se desnecessária a prisão preventiva do
   paciente por conveniência da instrução penal. Medidas que
   lograram êxito, cumpriram seu desígnio. Daí que a prisão por esse
   fundamento somente seria possível se o magistrado tivesse
   explicitado, justificadamente, o prejuízo decorrente da liberdade
   do paciente. A não ser assim ter-se-á prisão arbitrária e, por
   conseqüência, temerária, autêntica antecipação da pena. O
   propalado "suborno" de autoridade policial, a fim de que esta se
   abstivesse de investigar determinadas pessoas, à primeira vista
   se confunde com os elementos constitutivos do tipo descrito no
   art. 333 do Código Penal (corrupção ativa).
II) GARANTIA DA
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL, FUNDADA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO
   PACIENTE. A prisão cautelar, tendo em conta a capacidade
   econômica do paciente e contatos seus no exterior não encontra
   ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pena
   de estabelecer-se, mediante quebra da igualdade (artigo 5º, caput
   e inciso I da Constituição do Brasil) distinção entre ricos e
   pobres, para o bem e para o mal. Precedentes.
III) GARANTIA DA
   ORDEM PÚBLICA, COM ESTEIO EM SUPOSIÇÕES. Mera suposição ---
   vocábulo abundantemente utilizado no decreto prisional --- de que
   o paciente obstruirá as investigações ou continuará delinqüindo
   não autorizam a medida excepcional de constrição prematura da
   liberdade de locomoção. Indispensável, também aí, a indicação de
   elementos concretos que demonstrassem, cabalmente, a necessidade
   da prisão.
IV) PRESERVAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA. No decreto
   prisional nada se vê a justificar a prisão cautelar do paciente,
   que não há de suportar esse gravame por encontrar-se em situação
   econômica privilegiada. As conquistas das classes subalternas,
   não se as produz no plano processual penal; outras são as arenas
   nas quais devem ser imputadas responsabilidades aos que acumulam
   riquezas.
PRISÃO PREVENTIVA COMO ANTECIPAÇÃO DA PENA.
   INCONSTITUCIONALIDADE. A prisão preventiva em situações que
   vigorosamente não a justifiquem equivale a antecipação da pena,
   sanção a ser no futuro eventualmente imposta, a quem a mereça,
   mediante sentença transitada em julgado. A afronta ao princípio
   da presunção de não culpabilidade, contemplado no plano
   constitucional (artigo 5º, LVII da Constituição do Brasil), é,
   desde essa perspectiva, evidente. Antes do trânsito em julgado da
   sentença condenatória a regra é a liberdade; a prisão, a exceção.
   Aquela cede a esta em casos excepcionais. É necessária a
   demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício
   da liberdade individual em prol da viabilidade do
   processo.
ESTADO DE DIREITO E DIREITO DE DEFESA. O Estado de
   direito viabiliza a preservação das práticas democráticas e,
   especialmente, o direito de defesa. Direito a, salvo
   circunstâncias excepcionais, não sermos presos senão após a
   efetiva comprovação da prática de um crime. Por isso usufruímos a
   tranqüilidade que advém da segurança de sabermos que se um irmão,
   amigo ou parente próximo vier a ser acusado de ter cometido algo
   ilícito, não será arrebatado de nós e submetido a ferros sem
   antes se valer de todos os meios de defesa em qualquer
   circunstância à disposição de todos. Tranqüilidade que advém de
   sabermos que a Constituição do Brasil assegura ao nosso irmão,
   amigo ou parente próximo a garantia do habeas corpus, por conta
   da qual qualquer violência que os alcance, venha de onde vier,
   será coibida.
COMBATE À CRIMINALIDADE NO ESTADO DE DIREITO. O
   que caracteriza a sociedade moderna, permitindo o aparecimento do
   Estado moderno, é por um lado a divisão do trabalho;  por outro a
   monopolização da tributação e da violência física. Em nenhuma
   sociedade na qual a desordem tenha sido superada admite-se que
   todos cumpram as mesmas funções. O combate à criminalidade é
   missão típica e privativa da Administração (não do Judiciário),
   através da polícia, como se lê nos incisos do artigo 144 da
   Constituição, e do Ministério Público, a quem compete,
   privativamente, promover a ação penal pública (artigo 129, I).
ÉTICA JUDICIAL, NEUTRALIDADE, INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE
   DO JUIZ. A neutralidade impõe que o juiz se mantenha em situação
   exterior ao conflito objeto da lide a ser solucionada. O juiz há
   de ser estranho ao conflito. A independência é expressão da
   atitude do juiz em face de influências provenientes do sistema e
   do governo. Permite-lhe tomar não apenas decisões contrárias a
   interesses do governo --- quando o exijam a Constituição e a lei
   --- mas também impopulares, que a imprensa e a opinião pública
   não gostariam que fossem adotadas. A imparcialidade é expressão
   da atitude do juiz em face de influências provenientes das partes
   nos processos judiciais a ele submetidos. Significa julgar com
   ausência absoluta de prevenção a favor ou contra alguma das
   partes. Aqui nos colocamos sob a abrangência do princípio da
   impessoalidade, que a impõe.
AFRONTA ÀS GARANTIAS
   CONSTITUCIONAIS CONSAGRADAS NO ARTIGO 5º, INCISOS XI, XII E XLV
   DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. De que vale declarar, a Constituição,
   que "a casa é asilo inviolável do indivíduo" (art. 5º, XI) se
   moradias são invadidas por policiais munidos de mandados que
   consubstanciem verdadeiras cartas brancas, mandados com poderes
   de a tudo devassar, só porque o habitante é suspeito de um crime?
   Mandados expedidos sem justa causa, isto é sem especificar o que
   se deve buscar e sem que a decisão que determina sua expedição
   seja precedida de perquirição quanto à possibilidade de adoção de
   meio menos gravoso para chegar-se ao mesmo fim. A polícia é
   autorizada, largamente, a apreender tudo quanto possa vir a
   consubstanciar prova de qualquer crime, objeto ou não da
   investigação. Eis aí o que se pode chamar de autêntica "devassa".
   Esses mandados ordinariamente autorizam a apreensão de
   computadores, nos quais fica indelevelmente gravado tudo quanto
   respeite à intimidade das pessoas e possa vir a ser, quando e se
   oportuno, no futuro usado contra quem se pretenda atingir. De que
   vale a Constituição dizer que "é inviolável o sigilo da
   correspondência" (art. 5º, XII) se ela, mesmo eliminada ou
   "deletada", é neles encontrada? E a apreensão de toda a sorte de
   coisas, o que eventualmente privará a família do acusado da posse
   de bens que poderiam ser convertidos em recursos financeiros com
   os quais seriam eventualmente enfrentados os tempos amargos que
   se seguem a sua prisão. A garantia constitucional da pessoalidade
   da pena (art. 5º, XLV) para nada vale quando esses excessos
   tornam-se rotineiros.
DIREITO, DO ACUSADO, DE PERMANECER
   CALADO (ARTIGO 5º, LXIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). O controle
   difuso da constitucionalidade da prisão temporária deverá ser
   desenvolvido perquirindo-se necessidade e indispensabilidade da
   medida. A primeira indagação a ser feita no curso desse controle
   há de ser a seguinte: em que e no que o corpo do suspeito é
   necessário à investigação? Exclua-se desde logo a afirmação de
   que se prende para ouvir o detido. Pois a Constituição garante a
   qualquer um o direito de permanecer calado (art. 5º, LXIII), o
   que faz com que a resposta à inquirição investigatória
   consubstancie uma faculdade. Ora, não se prende alguém para que
   exerça uma faculdade. Sendo a privação da liberdade a mais grave
   das constrições que a alguém se pode impor, é imperioso que o
   paciente dessa coação tenha a sua disposição alternativa de
   evitá-la. Se a investigação reclama a oitiva do suspeito, que a
   tanto se o intime e lhe sejam feitas perguntas, respondendo-as o
   suspeito se quiser, sem necessidade de prisão.
Ordem
   concedida.